Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702098-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (ID 41867654). A agravante pede a concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que determinou a repetibilidade do valor de R$ 10.731,09, referente ao acerto financeiro de terço de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio referentes ao período de atividade e pagos a maior por ocasião de sua aposentadoria. Afirma que há urgência na medida, pois os descontos terão início em outubro de 2022, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sustenta boa-fé no recebimento das verbas de caráter alimentar, pois eventual erro no pagamento deve ser imputado exclusivamente à Administração diante da impossibilidade do servidor de realizar ingerência em seu contracheque. Alega que o cálculo dos valores é complexo e, assim, não pode perceber o possível recebimento a maior de montante não expressivo. Alega, ainda, ser nula a decisão administrativa que concluiu pelo ressarcimento dos valores por inobservância ao devido processo legal e que decaiu o direito da Administração ao ressarcimento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Preliminarmente, a agravante sustenta que ocorreu a decadência do direito da Administração Pública em analisar a legalidade de pagamentos realizados em julho e agosto de 2019 e julho e agosto de 2022. Nos termos do artigo 178 da Lei Complementar 840/2011, “a Administração Pública deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o contraditório e a ampla defesa”. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência. No tocante à repetibilidade de quantia indevidamente recebida pelo servidor público, o Superior Tribunal de Justiça remarcou a posição de que a boa-fé do servidor está na legítima confiança ou justificada expectativa de que os valores recebidos eram legítimos. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor quanto à injuricidade do recebimento. Logo, a restituição ao erário não exige a demonstração de má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento. O STF ao julgar o tema da repetibilidade estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008). Na hipótese dos autos, a servidora, professora de educação básica do Distrito Federal, aposentou-se em 15 de julho de 2019 e foi intimada para repor o terço de férias e o décimo terceiro salário na proporção de 6/12 avos dos valores recebido no ano de 2019, bem com a realizar acerto financeiro de licença prêmio referente aos anos de 2019 e 2020 paga em pecúnia nos meses de julho e agosto de 2022. A priori a condição acadêmica inerente à carreira do magistério é incompatível com a alegação de inabilidade para identificar e compreender a ilegitimidade do pagamento do terço de férias e da licença prêmio relativos a meses em que a agravante já estava na inatividade, bem como do décimo terceiro salário calculado com base na remuneração da atividade. Assim, a primeira vista, o servidor reúne condições de identificar e compreender a ilegitimidade do pagamento indevido, fica afastada a boa-fé no recebimento da respectiva quantia e configurados os requisitos que ensejam a reposição. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Assim, de acordo com aquela Corte Superior “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública”. (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). Nessa mesma linha cito ainda os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE VERBA A SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA E PROFESSOR. PATENTE BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme exposto pela Corte de origem, o STJ entende ser incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração, sendo essa solução aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional. 2. Contudo, na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "no caso concreto, porém, não há circunstância específica que possa justificar o não ressarcimento (como, p. ex., a difícil identificação do pagamento a maior). Com efeito, era patente a duplicidade do pagamento, pois o auxílio-alimentação vinha discriminado nos contracheques da UFERSA e do MPF". 3. De fato, a determinação para que servidor federal autorizado a cumular licitamente dois cargos públicos perceba um único auxílio-alimentação decorre de previsão expressa em Lei e Decretos Federais (Lei 8.460/1992 e Decreto 3.887/2001). Conforme exposto pelo aresto impugnado, o autor cumula os cargos de Procurador da República e de Professor de Direito da Universidade Federal Rural do Semi - árido. 4. No julgamento do MS 19.260/DF ficou consignado que, para verbas recebidas administrativamente pelo servidor público, o beneficiário deve comprovar a sua patente boa-fé objetiva no recebimento das parcelas, descabendo ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de patente cunho indevido (Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 11/12/2014), como é o caso dos autos. 5. O STF, por sua vez, ao julgar o tema, dispôs que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008). 6. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.773.894/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 4/2/2019.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DA SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO REFUTA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. (...) II. Tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrada a boa-fé da servidora pública, quanto à cumulação de dois cargos de professor e percepção da gratificação da unidocência, entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. III. Consoante a jurisprudência, "o STJ tem orientação de que, ainda que o recebimento de determinado valor não seja devido, se o servidor público o recebeu de boa-fé, não se pode exigir sua restituição. In casu, o Tribunal de origem, soberano nas circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, decidiu não estar caracterizada a boa-fé dos servidores após a notificação, pela Administração, do pagamento indevido. Alterar tal entendimento implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o enunciado da Súmula 7/STJ. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 134358/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2012). (...) (AgRg no REsp 808.319/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013) Esse contexto, em análise preliminar, ampara a licitude do ato administrativo que determinou a restituição das quantias indevidamente pagas, observadas as regras legais de parcelamento e limite de desconto. Portanto, o direito da agravante não é evidente. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b